Tribunal: STF
Processo: HC 207162
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de habeas corpus.



    Conforme se constata, a decisão ora agravada foi publicada no DJE de 14/10/2021, sendo que o presente recurso só veio a ser interposto em 20/10/2021.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente agravo regimental.



    É que, considerado o prazo de cinco dias para sua interposição, conforme determina o art. 39 da Lei nº 8.038/90, o prazo recursal se esgotou em 19/10/2021.



    Ressalto, ademais, que nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil) não alterou a sistemática da contagem de prazos previstas no art. 798 do Código de Processo Penal, de forma que o cômputo continua a ser feito em dias corridos, “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado” (HC 112.080, ministro Ricardo Lewandowski; HC 112.422, ministro Luiz Fux; HC 175.887, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. LEI 8.038/1990. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTE: ARE 988549 AgR, MIN. REL. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 30/7/2020. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC 192.806 AgR, ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos) 



    Desse modo, entendo que a decisão recorrida transitou em julgado em momento anterior à interposição do presente recurso.



    Em face do exposto, não conheço deste agravo regimental, por intempestivo.



    À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado da decisão publicada em 14/10/2021.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator